Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005741-50.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ODELIA MARIA CATULE - CPF: 274.884.381-91 (AUTOR), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC/2015, visando à desconstituição de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão executória, com base na jurisprudência firmada no RE 561.836/RN (Tema 5/STF). A ação originária (Cobrança nº 0001756-05.2013.8.11.0035) havia reconhecido o direito à incorporação de diferenças salariais referentes à conversão dos vencimentos em URV, determinando liquidação por arbitramento para apuração do
quantum debeatur
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que, na fase de liquidação de sentença, reconhece prescrição já afastada no julgamento de mérito, ofende a coisa julgada e autoriza a rescisão nos termos do art. 966, IV, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A sentença rescindenda desconsiderou expressa determinação contida no título executivo judicial, que fixou a necessidade de apuração técnica por perícia para verificar a ocorrência e extensão de eventuais perdas remuneratórias.
4. A reanálise da prescrição na fase de liquidação contraria a autoridade da coisa julgada, formada na fase de conhecimento, que afastou expressamente tal tese.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a rediscussão da prescrição na fase de liquidação de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material.
2. O reconhecimento, de ofício, da prescrição na fase de liquidação, fundado em jurisprudência superveniente, configura ofensa à coisa julgada, passível de desconstituição por ação rescisória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 966, IV, e 975.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.08.2009; STJ, AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.04.2015; TJMT, AC 1012891-76.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de
Ação Rescisória
, com fundamento no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, ajuizada por
Odélia Maria Catulé
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à desconstituição da sentença proferida na Ação de Cobrança n. 0001756-05.2013.8.11.0035, em fase de cumprimento de sentença, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, a qual reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença proferida em sede de AÇÃO DE COBRANÇA, em que se pretende o apostilamento de diferenças decorrentes da incorreta aplicação da Lei nº. 8.880/94. A sentença julgou procedente o pedido, a fim de condenar o ente público demandado a recalcular a conversão dos vencimentos/proventos de ODELIA MARIA CATULE de acordo com a Lei Federal nº. 8.880/94, e com os reflexos daí decorrentes, bem como "na obrigação de pagar as diferenças identificadas como devidas desde novembro de 1993 até fevereiro de 1994, respeitando-se a prescrição quinquenal, [...]" (fls. 95/101-PDF – id. 71510851).[...]

É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Por proêmio, importa anotar que o Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitou em julgado em 16/05/2017, ao passo que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em 12/04/2016. Desnecessário transcrever novamente as teses firmadas pelo C. STF no âmbito do RE 561.836, dotado de repercussão geral, eis que já expostas pelas partes nos autos. Importante, porém, citar a norma exposta no artigo 535, inciso III, §s 5º e 7º do CPC: "Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.".

Ou seja, no caso dos autos, mesmo que a parte exequente possua título executivo judicial transitado em julgado, este ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, no âmbito da qual fora firmada a tese de que, tendo havido reestruturação na carreira do servidor, cessa o direito à percepção de valores relacionados à equivocada conversão da moeda em URV.

Tem-se, portanto, o que se entende por coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade. A carreira da parte exequente, conforme se depreende dos autos, bem como pela manifestação encartada no id. 67794638, foi reestruturada pela Lei n° 6.528/1994. Sendo assim, não há mais recomposição salarial a ser feita nos vencimentos da parte exequente, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 3.Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso(AgRg no AREsp 532326 / TO - 2014/0142486-6 Relator Ministro SÉRGIO KUKINA STJ)."

“AÇAÕ DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Professora titular. Pedido de recebimento de diferenças salariais referentes à conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei Federal nº 8.880/94. IMPOSSIBILIDADEDE CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV, NO CASO EM TELA. Resolução CRUESP nº 141/1996 que efetivou a reestruturação remuneratória da carreira da autora, de forma que eventuais diferenças salariais estariam limitadas à sua entrada em vigor. Ação ajuizada aquém dos 05 anos de vigência da menciona resolução. Prescrição reconhecida (art. 1º do decreto nº 20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Reforma da r. sentença. Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85,§§2º e 8º, do CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIOPROVIDO” (Apelação nº 1022905-61.2016.8.26.0053, 13ªCâmara de Direito Público, Relª Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 19/09/2018). [...]

Assim, desde a vigência da referida lei, inexistem diferenças a serem pagas. Isto porque, a pretensão em comento possui limitação temporal para ser judicialmente exigida. Ressalta-se que na mencionada decisão, proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 561.836, de relatoria do Min. Luiz Fux, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou os entendimentos em questão. Eventuais diferenças salariais estão limitadas à data de entrada em vigor das mencionadas leis. Insta constar que a presente ação foi ajuizada em 2013, ou seja, depois do quinquênio referido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, cuja contagem teve início a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira, qual seja, Lei n° 6.528 do ano de 1994. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público”. Ainda, sobre o tema, é a jurisprudência do E. TJSP, em caso semelhante (grifei):[...]

Logo, forçoso reconhecer que, embora a pretensão da parte exequente tenha sido acolhida na fase de conhecimento, a execução promovida é vazia/inexigível, porquanto inexiste qualquer prejuízo a ser reparado, em virtude do reconhecimento da prescrição. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, II, c.c. 924, inciso III, ambos do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §1º c.c 8º, do CPC, pois suficientes a remunerar os serviços prestados. Ressalto a necessidade de observância dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. P.I.C. Alto Garças/MT, data da assinatura digital. Amanda Pereira Leite Dias

Juíza de Direito Substituta[...]”

(id. 271063893, págs. 3 a 8).

A autora relata que a ação de origem teve por objeto a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da incorreta conversão dos vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), nos termos da Lei 8.880/94, com pedido de correção dos proventos em razão da suposta perda de 11,98%, sendo julgada procedente, com posterior reforma parcial pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que determinou apuração do valor devido em fase de liquidação por arbitramento, notadamente para aferir eventual absorção do percentual na reestruturação remuneratória da carreira da servidora.

Narra que, após o retorno da ação à origem e o início da liquidação da sentença, com nomeação de perito judicial, a magistrada da Vara Única de Alto Garças extinguiu o feito com julgamento de mérito, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão executória, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 561.836/RN
, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 5/STF), por entender configurada a chamada
"coisa julgada inconstitucional"
, em razão da reestruturação da carreira promovida pela Lei Estadual n. 6.528/1994.

Sustenta que, se houvesse tese de inconstitucionalidade, deveria ter sido suscitada pela parte interessada, nos moldes do art. 966 do CPC, o que não ocorreu.

Defende a necessidade de reforma da sentença rescindenda, porque ofende à coisa julgada material, uma vez que a tese da prescrição já havia sido superada na fase de conhecimento e não poderia ser reanalisada na fase de cumprimento de sentença, sobretudo sem prévia desconstituição do título executivo judicial formado.

Aduz, ainda, que decisões proferidas em ações rescisórias análogas, relativas à mesma magistrada e mesmo fundamento jurídico, foram julgadas procedentes por esta Turma, com reconhecimento da ofensa à coisa julgada e determinando o regular prosseguimento da fase de liquidação de sentença.

Requer, assim, a concessão de justiça gratuita e o provimento da presente ação rescisória, para rescindir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que prossigam na fase de liquidação de sentença, com a realização da perícia contábil já determinada (id. 271063890).

Acompanham a petição inicial os documentos pessoais da parte autora, procuração, declaração de hipossuficiência, cópia da sentença rescindenda e a respectiva certidão de trânsito em julgado, bem como cópia da ação de origem (ids. 271063891 a 271063899).

A assistência judiciária gratuita foi deferida à parte autora pelo Relator à época (id. 274249385).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso argumenta a inexistência de violação à coisa julgada, já que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo. Além disso, destaca que o próprio STF estabeleceu que a reestruturação remuneratória constitui o marco final para o pagamento de diferenças da URV, razão pela qual a sentença rescindenda teria apenas observado jurisprudência vinculante superveniente (id. 279530852).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 279530852).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A presente Ação Rescisória foi ajuizada com fulcro no art. 966, inciso IV, do CPC, em, 26/02/2025, visando à desconstituição da sentença proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança n. 0001756-05.2013.8.11.0035, a qual extinguiu o processo com julgamento de mérito, sob o fundamento de ocorrência da prescrição, diante da superveniência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN.

A tese central da autora repousa na ofensa à coisa julgada material, uma vez que a sentença rescindenda teria reexaminado questão decidida na fase de conhecimento, em que se formou título judicial exequível, não desconstituído por meio próprio.

A questão posta cinge-se em saber se a sentença que reconhece a prescrição quinquenal na fase de liquidação de sentença, com base na tese do STF (RE 561836/RN), pode ser rescindida por violação à coisa julgada material.

Com efeito, o mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, tem cabimento por meio da ação rescisória em hipóteses excepcionalíssimas, cuja taxatividade encontra-se descrita nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”. (...) “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”. (Grifei)

Na hipótese, como relatado, a parte requerente deduz como causa de pedir a ofensa à coisa julgada por parte da sentença rescindenda, prevista no inciso IV, do dispositivo supratranscrito

Consoante dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil, coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Veja:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Por sua vez, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhuma das partes poderá discutir, no mesmo processo, questões já decididas, ressalvadas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei. Confira-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

No caso
sub judice
, constata-se que a parte requerente ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, que tramitou sob o n.° 0001756-05.2013.811.0035, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, em 06/12/2014, “para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.” (id. 271063899, págs. 20/22).

Interposto recurso de apelação, a decisão da instância revisora, sob a relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, embora tenha determinado a apuração do
quantum debeatur
em liquidação por arbitramento, não afastou o direito reconhecido nem declarou a prescrição da pretensão, o que confirma a formação de título executivo judicial. Confira-se:

“[...] Ante do exposto, com fundamento no artigo 557, §1-A, do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. PREJUDICADO o recurso interposto por Odélia Maria Catulé. E em reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, a fim de determinar que o marco inicial da condenação seja a data de 19/11/2008 que corresponde ao período não prescrito, bem como determinar que da quantia a ser percebida pela recorrida, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Quanto à correção monetária aplica-se o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n°11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. [...]” (id. 271063899 destes autos e no id. 71510851, pág. 281, do CumpSenFaz nº

0001756.05.2013.811.0035).

Verifica-se, assim, que a questão atinente à prescrição foi superada no processo de conhecimento, tendo havido trânsito em julgado em 16/05/2017, conforme certidão encartada no id. 271063899 destes autos e no id 71510851, pág. 318, do CumpSenFaz nº

0001756.05.2013.811.0035).

Ato contínuo, a parte apelante requereu a liquidação da sentença por arbitramento. No entanto, a despeito da designação de perito-contador para a realização de perícia técnica, o juízo extinguiu o feito em 13/02/2022, reconhecendo a prescrição, decisão esta que transitou em julgado em 09/03/2023 (id. 271063893, págs. 3 a 8, 271063894).

O fundamento da magistrada de origem, com base na tese firmada pelo STF no RE 561.836, no sentido de que a reestruturação da carreira (Lei Estadual n. 6.528/1994) constitui marco para cessação da incorporação da diferença da URV, é juridicamente relevante, mas, em hipóteses como a presente, encontra limite intransponível na autoridade da coisa julgada.

Com efeito, havendo expressa determinação transitada em julgado para que a liquidação se processada por arbitramento, a conclusão era medida necessária e inafastável, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC. De modo que, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

O acórdão foi claro ao “
para determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira da autora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94”

Portanto, a sentença ora impugnada não observou a determinação constante do acórdão que originou o título executivo referente à liquidação, o que importa em violação à coisa julgada.

Denota-se dos autos que, apesar da nomeação do perito, este não concluiu a perícia uma vez que o feito foi sentenciado sem a liquidação de sentença determinada.

É importante ressaltar que, embora o Estado de Mato Grosso tenha apresentado documentação indicando a recomposição das perdas da URV por meio das Leis Estaduais, tal matéria deveria ter sido objeto de análise técnica por perito judicial nomeado especificamente para esse fim, conforme determinado na sentença transitada em julgado (id. 71510851, pág. 351, do CumpSenFaz nº

0001756.05.2013.811.0035).

Portanto, o fato de existirem elementos nos autos que possam indicar a inexistência de diferenças a serem pagas não autoriza o juízo a reconhecer a prescrição após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada material.

O certo é que na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Nesse sentido:

“[...] 6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação. Tese de julgamento: "
É vedada a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material
."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.
(N.U 0000045-91.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)” (Grifei)

“[...] 6. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento: "
1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação
." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012. (N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)” (Grifei)

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LAUDO PERICIAL GENÉRICO - PROVA EMPRESTADA - INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL.
Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico. Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor. Recurso provido.” (TJMT. 0001816-19.2014.811.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2022, Publicado no DJE 27/7/2022).

Desse modo, cabe acolhimento da irresignação com objetivo de que retorne os autos à primeira instância para regular processamento da liquidação por arbitramento, com a continuidade da perícia já determinada nos autos.

Diante disso, a sentença proferida nos autos de nº 0001756-05.2013.811.0035, id. 271063893, deve ser rescindida, com o prosseguimento aos trabalhos do perito judicial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Rescisória para desconstituir a sentença atacada, a fim de dar continuidade à liquidação de sentença por arbitramento, conforme fixado no título executivo judicial transitado em julgado.

Fica mantida a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025